Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-74.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-74.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WERNER HILLMANN - CPF: 385.686.679-53 (AGRAVADO), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DO INDÉBITO.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que a restituição do indébito decorrente da cobrança de seguro prestamista ocorresse na forma simples. A agravante sustenta a regularidade da contratação do seguro, afirmando que a adesão foi facultativa, expressamente prevista em contrato e realizada com o consentimento do consumidor, inexistindo imposição ou venda casada. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 972 do STJ ao caso concreto e requer a improcedência dos pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular ou se configura prática abusiva de venda casada, em afronta ao entendimento firmado no Tema 972 do STJ; e (
ii
) estabelecer se o agravo interno apresenta fundamentos aptos
a afastar a decisão monocrática e impedir a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, fixa a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a seguradora foi indicada pela própria instituição financeira, caracterizando prática de venda casada e tornando abusiva a cobrança do seguro prestamista.

O reconhecimento da abusividade impõe a restituição simples dos valores indevidamente descontados do consumidor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e restabelecer o equilíbrio contratual.

O agravante limita-se a rediscutir matéria já decidida com fundamento em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar distinção fática apta a afastar a incidência do Tema 972.

O caráter manifestamente improcedente do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira caracteriza venda casada e viola a tese firmada no Tema 972 do STJ.

A cobrança decorrente de seguro prestamista contratado em desconformidade com o Tema 972 é abusiva
e autoriza a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

O agravo interno que apenas reedita argumentos já afastados e não demonstra distinção em relação a precedente vinculante pode ser considerado manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
.

TJMT 1022550-17.2022.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão
que
d
e
u parcial provimento ao Recurso apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

A agravante sustenta, inicialmente, que a monocrática merece reforma por ter adotado interpretação equivocada
sobre
a contratação do seguro prestamista.

Afirma que não houve qualquer imposição da contratação do seguro, tratando-se de cláusula contratual expressamente prevista nos instrumentos firmados entre as partes, sendo a adesão opcional, conforme previsão contratual específica.

Aduz que a contratação ocorreu de forma livre, em observância ao princípio da autonomia da vontade, com plena ciência do consumidor acerca de seus direitos e obrigações.

Relata
que
“não houve qualquer imposição da contratação do seguro prestamista à parte autora. Trata-se de cláusula contratual expressamente prevista, constante dos instrumentos celebrados, sendo a adesão opcional, conforme cláusula específica no contrato”
.

Destaca que
“
a
contratação foi realizada livremente, no exercício da autonomia da vontade do consumidor, com ciência de seus direitos e obrigações. O seguro, longe de ser abusivo, representa garantia legítima tanto ao consumidor quanto à instituição financeira, assegurando a quitação da dívida em caso de morte ou invalidez”
.

Acrescenta que
“não há nos autos qualquer prova de que a adesão foi forçada, tampouco de que houve omissão quanto à informação ou ilicitude na oferta do serviço”
.

Alega
, ainda, que a decisão realizou interpretação extensiva do Tema 972, desconsiderando o contrato firmado entre as partes, o consentimento expresso do consumidor e o princípio da força obrigatória dos contratos.

No tocante ao seguro de vida, afirma que o prêmio securitário não foi suportado pelo consumidor, mas integralmente custeado pela própria estipulante (FACTA FINANCEIRA S.A.).

Por fim, requer o provimento do presente
Recurso
, para que seja reformada integralmente a decisão e, consequentemente, seja julgada improcedente a demanda proposta pela parte autora, afastando-se o reconhecimento de irregularidade na contratação dos seguros e os efeitos decorrentes da condenação imposta.

O agravado apresentou
contraminuta
sustentando que o agravo constitui mera rediscussão do mérito já decidido, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Defende a correta aplicação do Tema 972 do STJ e a configuração da venda casada, ante a ausência de efetiva liberdade de escolha da seguradora
(Id
377782354
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
objeto da demanda consiste na discussão dos valores efetivamente descontados do consumidor a título de seguro prestamista, que totalizam R$2.527,78 e R$270,74, conforme documentado nos autos.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP (Tema 972), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, que fixou a seguinte tese:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo,
reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e restaurar o equilíbrio contratual.

I
nsta mencionar que o
agravante
insurge-se
contra decisão monocrática que se alicerçou de forma cristalina em precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), sem realizar
qualquer esforço argumentativo para demonstrar distinção fática que justificasse a inaplicabilidade da tese vinculante.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.
A norma visa coibir a utilização abusiva dos recursos internos e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a procrastinação desnecessária dos processos.

Considerando a manifesta falta de fundamento do recurso e seu caráter eminentemente protelatório, mostra-se adequada a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Desta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista, com incidência de juros e correção monetária, permitindo compensação com débitos do mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de seguro prestamista no contrato bancário ou se configura venda casada; (
ii
) estabelecer se é devida
a restituição dos valores pagos a esse título; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para revogação da justiça gratuita e aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 972, veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

Verifica indícios de que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma vinculada à instituição financeira, evidenciando restrição à liberdade de escolha do consumidor.

Conclui que a cobrança do seguro é abusiva, impondo a restituição dos valores pagos para evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual.

Aplica o entendimento consolidado do STJ de que a repetição do indébito, em contratos bancários, ocorre na forma simples quando ausente comprovação de má-fé.

Afasta a revogação da justiça gratuita por ausência de prova de alteração na situação econômica da parte beneficiária.

Considera o agravo interno manifestamente improcedente, por não demonstrar distinção fática apta a afastar precedente vinculante, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 2. É devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de seguro em contrato bancário, na ausência de má-fé. 3. A manutenção da justiça
gratuita exige prova de alteração da capacidade econômica da parte beneficiária. 4. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
REsp.
n. 1639259/SP e
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

TJMT 1009604-98.2022.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024.

TJMT 1020727-22.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023
”.
(N.U 1022550-17.2022.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026